Tribunal: STF
Processo: AI 488402
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-29
Data de publicação: 2005-03-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO LOCAL.
SÚMULA 280-STF. REEXAME DE PROVAS.
1.      Questão circunscrita à
interpretação de normas de direito local. Incidência do óbice da
Súmula 280-STF.
2.      É defeso, em recurso extraordinário, o reexame
de fatos e provas (Súmula 279-STF).
        Agravo regimental a que se
nega provimento.